Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS.
1. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito à restituição tributária, não bastando a simples alegação de pagamento a maior. A ausência de provas impede o acolhimento do pedido, mesmo em sede de ação declaratória.
2. Negou-se provimento ao apelo.